Tribunal: TJDFT
Processo: 0745225-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO NÃO COMERCIAL. EXATO CUMPRIMENTO. CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
1. A Lei de Locações (Lei n. 8.245/91) confere ao locatário empresário, que explora o mesmo ramo de empresa, há pelo menos 3 anos ininterruptos, em imóvel locado por prazo determinado não inferior a 5 anos, o direito à renovação compulsória de seu contrato de locação.
2. O art. 71, inciso II, da Lei no 8.245/91, prevê que a petição inicial da ação renovatória será instruída com a “prova do exato cumprimento do contrato em curso”.
3. A teoria do adimplemento substancial não é aplicada à ação renovatória, tendo em vista que a Lei de Locações foi expressa ao exigir prova do exato cumprimento do contrato em curso, não podendo ser interpretada ou flexibilizada de modo a admitir o inadimplemento parcial.
4. Negou-se provimento ao recurso.